Tribunal: TJSP
Processo: 1038660-97.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Nexo causal comprovado. Processo de reabilitação finalizado. Sentença reformada para julgar procedente o pedido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Nexo causal comprovado. Processo de reabilitação finalizado. Sentença reformada para julgar procedente o pedido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIOJUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autora provido para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de oficio para determinar a imediata implantação do auxílio-acidente. Oficie-se a autarquia e na sequência suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038660-
97.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA HELENA SILVA
GOMES DE AMORIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso da autora, ficando determinada a suspensão do processo até o julgamento pelo
STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038660-97.2016.8.26.0224 -Voto no 16993
2
VOTO No 16993
Apelação: 1038660-97.2016.8.26.0224
Origem: 5a Vara Cível de Comarca da Guarulhos
Apelante: Maria Helena Silva Gomes de Amorim
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
DOENÇA OCUPACIONAL.
Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de
ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Nexo
causal comprovado. Processo de reabilitação finalizado. Sentença
reformada para julgar procedente o pedido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão
das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no
8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIOJUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso da autora provido para reformar a r. sentença e julgar
procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de oficio
para determinar a imediata implantação do auxílio-acidente.
Oficie-se a autarquia e na sequência suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 167/169, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões a segurada alega, preliminarmente, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038660-97.2016.8.26.0224 -Voto no 16993
3
houve cerceamento de defesa, pois requereu a realização de nova perícia, bem como
retorno dos autos ao perito, no entanto tais pedidos foram indeferidos e o feito julgado
improcedente, mesmo diante todas as discrepâncias constantes nos autos. No mérito,
assevera que possui moléstia ocupacional que lhe causa incapacidade parcial e
permanente como ficou diagnosticado no laudo pericial realizado na Justiça do Trabalho.
Aduz que na sua função habitual de serviços gerais há o dispêndio de grande esforço
físico. Entende que o juiz pode se pautar em todas as provas constantes dos autos. Pugna
pela reabertura da instrução processual ou provimento do recurso.
Não veio resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, exercendo a função de gari, na empresa Progresso e Desenvolvimento de
Guarulhos S.A. PROGUARU, com a realização de movimentos repetitivos e em condições
antiergonômicas, adquiriu lesões na coluna e nos membros superiores, o que reduziu a
sua capacidade laborativa.
Deferiu-se administrativamente benefício de auxílio-doença
previdenciário, entre 2008 e 2009 e, depois, a partir de 02/10/2010 até 02/09/2019,
quando terminou o processo de reabilitação (fls. 243/244).
Foi realizada perícia médica em Juízo a cargo do IMESC (fls.
104/110).
O perito diagnosticou a pericianda como portadora de
síndrome do túnel do carpo bilateral em grau acentuado, sendo operado o punho
esquerdo. Destacou o perito que o nexo causal não restou estabelecido.
Concluiu o médico que a obreira não apresenta redução de
sua capacidade laborativa.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e,
por conseguinte, afasto a necessidade de reabertura da instrução processual, posto que
o magistrado é o destinatário da prova e uma vez conferida às partes a oportunidade de
trazer aos autos aquelas pré-constituídas e produzir outras, desnecessária será a extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038660-97.2016.8.26.0224 -Voto no 16993
4
da fase probatória se já formado o convencimento do órgão julgador.
No tocante à questão de fundo, ressalvado o entendimento
do MM. Juízo sentenciante, o caso era de procedência do pedido.
Isso porque restou comprovada pela perícia médica
realizada na Justiça do Trabalho (fls. 115/155), que analisou de forma detalhada todas as
alegações da pericianda e pode comprovar que ela é portadora de síndrome do
manguito, síndrome do túnel do carpo, espondiloartrose lombar com agudização e
agravamento pelo seu modo de trabalho, que são moléstias que estão estabilizadas, mas
a levaram a realizar procedimento de reabilitação profissional e se afastar do labor por
diversos anos.
O perito explicou que é possível estabelecer o nexo causal
entre o dano e o acidente, bem como a permanência de discreta restrição funcional, o
que demonstra que o dano é permanente.
Assim, em que pese o perito nomeado nestes autos ter
concluído que a moléstia diagnosticada não ocasiona comprometimento funcional, não
parece crível que a limitação, ainda que discreta, não imporá a trabalhadora que exerce a
função de gari, atividade que notoriamente exige intensos e constantes movimentos com
os membros superiores e coluna, no mínimo, a necessidade de permanente maior
esforço, o que é demonstrado pela análise das atividades desempenhadas e constantes
do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de fls. 156/159.
Importante mencionar que o próprio certificado de
reabilitação traz que a obreira não pode realizar carregamento manual de peso, adoção
de posturas fixas, flexão constante da coluna lombar e, por isso, foi reabilitada para
exercer a função de agente de portaria, ou seja, teve reduzida sua capacidade laborativa,
uma vez que não pode mais realizar atividades anteriormente exercidas.
Lembrando que o Decreto 3.048/1999 traz expressa
previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Veja-se, a propósito, como já se pronunciou o STJ em
julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038660-97.2016.8.26.0224 -Voto no 16993
5
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Ademais, o nexo causal restou devidamente comprovado
pela perícia realizada na Justiça do Trabalho, que explicou detalhamente os motivos de
sua configuração, o que sequer foi pormenorizado pelo laudo aqui confeccionado.
Diante de tal panorama, considerando que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, o qual não está adstrito ao laudo pericial oficial (judex
est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar conclusão
diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479 do Novo Código
de Processo Civil, entendo que restou devidamente comprovado nos autos que a
segurada teve reduzida sua capacidade laborativa ou no mínimo demandará um maior
esforço caso permaneça exercendo sua função habitual, razão pela qual faz jus ao
recebimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
Ademais, em razão do reconhecimento do nexo causal
também é devida a alteração da espécie do benefício de auxílio-doença recebido para seu
homólogo acidentário.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que o termo inicial do pagamento deve corresponder ao dia posterior ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da mesma moléstia, que
no caso em tela corresponde ao dia 03.09.2019 (fls. 244), nos termos do art. 86, § 2o, da
Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038660-97.2016.8.26.0224 -Voto no 16993
6
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
No tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora para
reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em consequência, condenar o
INSS ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono anual, vigente a partir de
03/09/2019.
Todavia, fica consignado que o termo inicial do benefício
ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do
STJ, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038660-97.2016.8.26.0224 -Voto no 16993
7
até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
- Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios, em percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Oficie-se a autarquia para imediata implantação do
benefício e, na sequência, suspenda-se o presente feito a fim de se aguardar
julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1038660-97.2016.8.26.0224
Nome do(a) Segurado(a)
Maria Helena Silva Gomes de Amorim
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
03/09/20192
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.